Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-69.2024.8.11.0019
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000151-69.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Bancário, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARISETE MARIA REGUELIN PASOLD - CPF: 943.927.069-15 (APELANTE), TIAGO JOAO DE MELLO - CPF: 028.869.631-00 (ADVOGADO), THAIS MACHADO DE SOUSA - CPF: 041.123.161-86 (ADVOGADO), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1444-36 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por beneficiária de seguro prestamista vinculado a cédula rural pignoratícia, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento da indenização securitária, sob a alegação de omissão dolosa quanto à doença preexistente do segurado falecido.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em saber se:
(i) a ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora impede a negativa de cobertura securitária por suposta doença preexistente; e
(ii) a existência de má-fé do segurado foi devidamente demonstrada nos autos.

III. Razões de decidir

3.

A apólice de seguro não exigiu manifestação do segurado sobre eventual doença preexistente, tampouco houve solicitação de exames médicos antes da contratação.

4.

Nos termos da Súmula 609/STJ, a recusa de cobertura sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houver prévia exigência de exames médicos ou demonstração inequívoca de má-fé.

5.

A seguradora, detentora do ônus probatório quanto a fato impeditivo do direito alegado, não logrou comprovar conduta dolosa ou omissiva do contratante.

6.

Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a responsabilidade da seguradora em casos análogos, ausente a prova de má-fé do segurado.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado procedente, com condenação das recorridas ao pagamento integral da indenização prevista no contrato de seguro.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora impede a recusa de cobertura com base em doença preexistente, salvo prova cabal de má-fé do segurado.
2. O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 766; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.914.987/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.11.2021; STJ, Súmula 609; TJMT, AC 1015263-38.2022.8.11.0055, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARISETE MARIA REGUELIN PASOLD
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, nos autos da Ação de Cobrança identificada pela numeração única: 1000151-69.2024.8.11.0019, movida em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
e
BRASIL SEG COMPANHIA DE SEGUROS,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, se fundamentando que a negativa de cobertura de seguro de vida por parte da requerida, ocorreu porque o beneficiário da requerente, foi diagnosticado com neoplasia em momento anterior a proposta de contratação e início de vigência da apólice, pois se trata de conhecedor da doença e omitiu sua existência no contrato (Id: 275375409).

Inconformada, a parte apelante arguiu preliminarmente quanto a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo de Origem não proferiu despacho saneador intimando as partes para especificar as provas, que para a elucidação da matéria discutida é necessária a realização de perícia médica, depoimento pessoal, prova testemunhal e expedição de ofícios aos hospitais e aos médicos.

No mérito, argumenta que embora a seguradora afirme que o segurado possuía doença preexistente á época da assinatura do contrato, não cabe agora, depois do sinistro, tal discussão, pois possuía plena liberdade para exigir os exames médicos antes de validar o contrato e, se não o fez, não pode neste momento alegar a má-fé do segurado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id: 275375420).

As apeladas apresentaram contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 275375425 e 275375426).

Em momento posterior, o pedido de efeitos suspensivos formulados pela parte apelante foi indeferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARISETE MARIA REGUELIN PASOLD
contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança movida em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
e
BRASIL SEG COMPANHIA DE SEGUROS
.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos autos, que o “
de cujus
” (Sr. Osmar Pasold), firmou contrato de empréstimo na modalidade de cédula rural pignoratícia, na data de 13/09/2022, destinado ao custeio de lavoura de milho, no valor de R$ 809.234,00 (oitocentos e nove mil e duzentos e trinta e quatro reais).

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando que o “
de cujus
” tinha conhecimento de sua comorbidade no momento da contratação do seguro.

Pois bem.

Pela análise do conjunto-probatório, restou incontroverso que o contratou seguro prestamista junto as apeladas, atrelado ao contrato de empréstimos na modalidade de cédula rural pignoratícia, junto ao BrasilSeg Companhia de Seguros.

Analisando a Apólice nº 000000002, objeto da presente lide, denota-se que não fora indagado e/ou requerido ao “
de cujus
”, titular da apólice, eventual necessidade de manifestar sobre eventual doença preexistente.

Nesta senda, após efetuada a comunicação do sinistro, a Apelada, obteve resposta negativa nos seguintes termos:

“(...) Em análise a documentação médica, foi constatado que a doença relacionada com o óbito do segurado foi diagnostica em data anterior à contratação do seguro, fato não declarado na ocasião, o que implica na perda do direito a indenização, nos termos das condições contratuais o e do artigo 766 do Código Civil.”.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro deve ser efetivamente comprovado, não podendo a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir a realização de exames médicos pertinentes, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE MÚTUO. PRODUTOR RURAL. COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. EXAMES PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS PELA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO SEGURADO AFASTADA PELO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2.
"A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada
". (AgInt no AREsp 1.914.987/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021). (...) (AgInt no AREsp n. 1.709.552/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023) (destaquei)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, editou a Súmula 609 do STJ:

"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença
preexistente
,
é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
". (destaquei)

Ainda nesta senda, entendo que seria dever das recorridas, trazer aos autos, provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, conforme determina o artigo 373, inciso II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO SEGURADO – RECUSA DO PAGAMENTO POR PARTE DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a seguradora deixou de adotar providências necessárias, tais como a realização de exames clínicos prévios, não pode pretender se eximir do pagamento do prêmio do seguro, sob a alegação de má-fé e omissão de informações do segurado, porquanto assumiu os riscos do negócio
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015263-38.2022 .8.11.0055, Relator.: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024) (destaquei)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – RECUSA DE PAGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – SÚMULA 609/STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da Súmula 609/STJ, não pode a seguradora se eximir do pagamento da indenização ao argumento de que o segurado era portador de moléstia preexistente se não exigiu deste, exames médicos prévios à contratação
. 2 . Recurso desprovido” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011165-52.2022.8.11 .0041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGADA DOENÇA PREEXISTENTE – EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – NÃO REALIZAÇÃO – FALHA DA SEGURADORA – CONTRATO DE ADESÃO – NÃO COMPROVADA MÁ-FÉ DO CONTRATANTE – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ARTIGO 85, § 11, DO CPC)– RECURSO NÃO PROVIDO.
É assente na jurisprudência do STJ que “não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada
”. (AgInt no AREsp 1.914 .987/RN). “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado
a má-fé do contratante de seguro de vida que omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstias graves e até mesmo incuráveis - quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de vida praticamente normais
”. (AgInt no AREsp 1.355 .356/PR). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba sucumbencial anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1036277-28 .2019.8.11.0041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023) (destaquei)

“APELANTES: BANCO RCI BRASIL S. A e CORRETORA DE SEGUROS RCI BRASIL S.A. APELADA: LIANIR MARIA DE SOUZA DIAS EMENTA: APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SENTENÇA CITRA PETITA E DENUNCIAÇÃO À LIDE – REJEIÇÃO – MÉRITO – SEGURO PRESTAMISTA –
RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE DOENÇA PREEXISTENTE – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO “QUANTUM” ARBITRADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS . É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro, a estipulante em que o seguro estava atrelado aos serviços contratados. Mostra-se insubsistente a alegação julgamento citra petita, pois o juízo a quo, se ateve-se aos pedidos formulados pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença. Não há o que se falar em sentença citra petita, quando o magistrado se manifesta sobre todos os pontos arguidos pelas partes, para motivar suas decisões.
É ilícita a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, se não houve exigência de documentos comprobatórios, de forma prévia a contratação, ou ainda, se não restou demonstrada má-fé do segurado, devendo ser reconhecido o dever de arcar com a indenização contratada, conforme previsão do capital segurado na apólice
. 4.
A indevida recusa de pagamento de indenização securitária, implica transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização
. 5.
Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009248-66.2020.8.11 .0041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024) (destaquei)

Desse modo, diante da inexistência de exigência de exames prévios ou de solicitação nesse sentido por parte das instituições apeladas, e em observância à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. Tribunal de Justiça, impõe-se o provimento do recurso, a fim de compelir a parte contrária ao adimplemento do prêmio securitário devido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedente o pedido inicial, condenando as partes apeladas, ora recorridas,
ao pagamento do prêmio devido, referente ao seguro prestamista contratado pelo Sr. Osmar Pasold, em sua integralidade, para sua beneficiária, Sra. Marisete Maria Reguelin (autora ora apelante)
.

Ademais, determino a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025